Tribunal: TJDFT
Processo: 0720420-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720420-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: NEILTON ROBERTO MUNIZ BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO SANTANDER S/A contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, promovido por NEILTON ROBERTO MUNIZ BARBOSA, que determinou a emissão de carta de quitação, referente ao contrato CAMERC/6415000008082693, no prazo de 15 dias, sob pena de multa no valor de R$10.000,00 (ID 1944451807, dos autos de referência). Nas razões recursais, aduz que a multa fixada em valor único não é compatível com a obrigação imposta e poderá ensejar enriquecimento ilícito. Relata que o objetivo da multa é cumprir a determinação e na forma como arbitrada está desvirtuada de sua função. Ao final, requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, e no mérito, pugna para que a multa seja diária e tenha como limite máximo o valor de R$5.000,00. Preparo recolhido. Esse é o relatório. Decido. Conheço do recurso interposto porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O caput, do artigo 995, do Código de Processo Civil dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu/agravante à obrigação de fazer consistente em emitir a carta de quitação referente ao contrato CAMERC/6415000008082693, no prazo de 15 dias, sob pena de multa a ser fixada, bem como à obrigação de pagar ao autor a título de indenização pelos danos morais, a quantia de R$ 2.000,00, acrescida de correção monetária a partir desta data e juros de mora a contar da citação e honorários, que foram majorados em razão do desprovimento do recurso de apelação. O agravante colacionou aos autos certidão emitida pelo Cartório de Taguatinga, a fim de demonstrar o cumprimento da obrigação. Na referida certidão consta protesto em nome do agravado referente ao tributo (CDA 50208755446) conforme ID 186668512, e não há registro em nome do agravante. Juntou ainda o comprovante de pagamento da condenação, no valor de R$5.470,59, em 03/03/2024 (ID 186668517), e planilha de cálculos demonstrando que o valor depositado equivale à condenação por danos morais e os honorários (11%). Em seguida, o autor/agravado peticionou informando que o agravante não cumpriu a obrigação de fornecer carta de quitação, tendo o magistrado proferido a decisão ora agravada. Pois bem. O agravante não cumpriu a obrigação de fornecer ao agravado carta de quitação referente ao contrato CAMERC/6415000008082693. Nesse ponto, descumprida a obrigação de fazer, incumbe ao juiz determinar medidas coercitivas a fim de assegurar o cumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 139, IV, do CPC. Em observância ao art. 537 do CPC, a multa deve ser suficiente e compatível com a obrigação, bem como estabelecido prazo razoável para cumprimento. Segundo o §4o do mencionado artigo, a multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. No caso dos autos, descumprida a obrigação de fazer, cabível e necessária a imposição de multa cominatória. “A doutrina e a jurisprudência, tanto sob a égide tanto sob a égide do CPC/73 como do CPC/15, é que o valor da multa deve ser robusto, orientada a quantificação pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que seja mantida sua força coercitiva e a finalidade precípua de compelir o réu ao cumprimento da obrigação definida pelo juiz. Isso significa que o juiz, diante das circunstâncias do caso concreto, deve estar atento se a multa é de fato útil e capaz de coagir o réu ao cumprimento da obrigação e, em avaliação positiva, definir valor razoável e a periodicidade de incidência para persuadir o réu ao cumprimento espontâneo da prestação determinada pela decisão judicial. O preceito cominatório em alusão admite certa flexibilidade, de modo que, se constatado haver o valor da astreinte se tornado ínfimo ou excessivo, é possível o magistrado alterá-lo inclusive de ofício, segundo o disposto no art. 537, § 1o, I, do CPC.” Acórdão 1609992, 07089467920228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 6/9/2022. Portanto, não se vislumbra, no presente momento, o requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pressuposto para a concessão de efeito suspensivo. Isso porque, o prazo concedido de 15 dias para cumprimento consiste em prazo razoável e suficiente para o cumprimento da obrigação. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator